Tribunal: TJSP
Processo: 1094811-33.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade Leitura do art. 496, inc. I, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – Dupla notificação – Obrigatoriedade – Observância do quanto decidido pelo C.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade Leitura do art. 496, inc. I, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – Dupla notificação – Obrigatoriedade – Observância do quanto decidido pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.925.456/SP – Tema no 1.097 – Reconhecida a nulidade de parte das multas – Sentença mantida.

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA – REPETIÇÃO DOS VALORES – Exigência de novos comprovantes de quitação das multas em nome da empresa-autora, em sede de cumprimento de sentença – Desnecessidade – Empresa-autora é a legítima proprietária do veículo autuado – Sentença modificada.

PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.